Tribunal: TJPA
Processo: 0807850-24.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807850-24.2022.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSUEL LOPES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O Juízo a quo, identificando que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, determinou, com fundamento no artigo 2º da Lei nº 13.043 de 2014, que alterou o Decreto 911/69, que a parte autora, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a exordial. A parte autora/apelante, foi devidamente intimada da determinação, entretanto, deixando de cumpri-la no prazo legal.

II –
Apenas a título de argumentação, acrescento que, apesar da lei não determine que o AR assinado pelo próprio destinatário, deve ser ele entregue no endereço para que possa atingir sua finalidade, qual seja constituir o devedor em mora, o que não ocorreu no presente caso.

III
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807850-24.2022.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA

APELADO: JOSUEL LOPES COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juiz da Comarca da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta em face de
JOSUEL LOPES COELHO
.

Narra a inicial da ação: 1)
que o banco requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o apelado no valor de R$46.243,31 (quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos), em 48 parcelas mensais
; 2) que o réu pagou 8 das 48 parcelas, tendo atrasado a partir da 9ª parcela; 3) requereu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em despacho de ID 15167206, o juiz verificou que não restou comprovada a constituição em mora da Parte Ré na forma da lei, visto que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, assim, determinou a emenda a inicial, no prazo de 15 dias (Art. 321, CPC), sob pena de indeferimento.

O banco autor interpôs agravo de instrumento (ID 15167213), o qual não foi conhecido (ID 15167218).

Sentença proferida no ID 15167222, onde o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Apelação interposta pelo banco autor no ID 15167224, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, pois
o banco demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, já que enviou a notificação com aviso de recebimento acerca do atraso para o endereço constante no contrato, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807850-24.2022.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA

APELADO: JOSUEL LOPES COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por não cumprimento da determinação de emenda, nos moldes do art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Em mérito, sustenta o apelante que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, já que enviou a notificação com aviso de recebimento acerca do atraso para o endereço constante no contrato, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

A ação foi ajuizada com o intuito de obter a busca e apreensão do veículo HYUNDAI/ HB20S 1.0M UNIQ, 2019/2019, PLACA QQU0C77, CHASSI 9BHBG41CAKP047009, Renavam 01190967038, sob a alegação de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n.º 30427 - 000000593885833.

O Juízo
a quo
, identificando que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, determinou, com fundamento no artigo 2º da Lei nº 13.043 de 2014, que alterou o Decreto 911/69, que a parte autora, ora recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a exordial.

A parte autora/apelante, foi devidamente intimada da determinação de emenda da petição inicial em 17/10/2022, entretanto, deixando de cumpri-la no prazo legal.

Assim, resta claro que a parte autora, foi devidamente intimada, conforme disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, mas não atendeu, no prazo legal, a determinação de emenda da exordial, a qual indicou precisamente o que deveria ser corrigido, ainda, teve seu agravo de instrumento não conhecido, razão pela qual entendo que o indeferimento da inicial se deu de forma correta, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, veja-se:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Quanto ao tema, é o comentário de Luiz Guilherme Marinoni, em Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, Ed. RT, p. 342:

Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 485, § 1.°, CPC. (...)

Vejamos as ementas de casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada dos Atos Constitutivos da requerente, para fins de comprovação de que seus representantes legais possuem poderes para nomear e constituir procuradores.

2- Tendo o recorrente deixado de atender ao comando judicial que determinou a emenda à petição inicial com a juntada dos Atos Constitutivos, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/2015.

3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2019.05127286-24, 210.619, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2019.05116326-21, 210.602, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CONTRA-FÉ. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 284, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É cediço que a contrafé é o documento hábil para viabilizar a efetivação da citação da parte requerida, devendo a providência da juntada aos autos, recair para o autor.

2. Na hipótese, correta a sentença a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no indeferimento da inicial em razão do descumprimento da determinação de sua emenda.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.05218572-94, 210.978, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

Apenas a título de argumentação, acrescento que, apesar da lei não determine que o AR assinado pelo próprio destinatário, deve ser ele entregue no endereço para que possa atingir sua finalidade, qual seja constituir o devedor em mora, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, ao invés do autor determinar que nova notificação fosse realizada, com o endereço completo, lançou mão do protesto, o que não se pode admitir, tendo em vista que deveria a instituição financeira se desincumbir adequadamente de sua obrigação legal, juntando documento de comprovação de constituição em mora ou demonstrando o exaurimento de novas tentativas de notificação, para só então realizar o protesto.

Ademais, pelo próprio princípio da cooperação, a parte apelante deveria ter tido, no mínimo, a cautela de informar o motivo pelo qual deixara de atender à ordem de emenda, e não simplesmente deixar de atender à determinação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023